Tribunal: TJPA
Processo: 0029388-17.2015.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029388-17.2015.8.14.0111

APELANTE: DERINALDO OLIVEIRA LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. RÉU FALECIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante no crime de tráfico de drogas, a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 440 dias-pena a ser cumprida no regime semiaberto.

II.

Questão em discussão

1.1.

A defesa alega:

1.1.2.

Insuficiência probatória.

1.1.3.

Desclassificação do art. 33 para o artigo 28 da lei Lei nº 11.343/06

III.

Razões de decidir

1.1.

Classificação do crime de tráfico em razão da robustez das provas, que não permitem a tipificação como porte de drogas para uso pessoal, especialmente considerando o depoimento de policiais de grande credibilidade

1.2.

Ausência de condenações transitadas em julgado enseja o afastamento da circunstância judicial da atenuante.

1.3.

Excludente de punibilidade para um dos réus em face do óbito.

IV.

Dispositivo e tese

1.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Tese de Julgamento: Presença de autoria e materialidade, através das provas acostadas aos autos. Preenchidos os requisitos para o tráfico de Drogas, é medida que se impõe. Extinção da punibilidade em decorrência do falecimento de um dos réus.

Dispositivos relevantes: art. 33, da lei 11.343/06; Súmula 444 do STJ.;

Jurisprudência relevante citada:
APELAÇÃO CRIMINAL: 00028461220208140070 21663314, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal); (TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022);
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer em parte do recurso, extinguindo a punibilidade pela morte em relação ao apelante Elias Ferreira de Oliveira e na parte conhecida negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0029388-17.2015.8.14.0111

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE:
DERINALDO OLIVEIRA LEITE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

DERINALDO OLIVEIRA LEITE

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna/Pa, que o condenou pela prática do crime de Tráfico, descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa.

Na exordial acusatória ID – 10687341, Pág. 3, narrou o MP:

“no dia 16 de junho de 2015, por volta das 23h 45min, na Avenida JK, neste município de Ipixuna do Pará – PA, policiais militares flagraram os denunciados trazendo consigo aproximadamente 1,85 kg ( um quilo e oitocentas gramas) de substâncias entorpecentes”

Os recorrentes foram denunciados pelo Ministério Público no dia 29.07.2015 (ID 10687326). Expedido a Notificação para apresentar a defesa preliminar no dia 11/08/2015 (ID - 10687327). Citados por meio de carta Precatória no dia 17.08.2015 (ID 10687327), DERINALDO OLIVEIRA LEITE apresentou defesa prévia no dia 05.08.2015 (ID - 10687327), ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, apresentou defesa no dia 19/08/2015 (ID- 10687328) e a denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 04.9.2015 (ID 10687331).
Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida as sentenças condenatórias que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 10687341).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 10687342), pela reforma da sentença condenatória, argumentando que o apelante é dependente químico, e a substancia encontrada em posse do mesmo era para consumo próprio, sendo assim, pediu a desclassificação do que está previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Lei de Drogas, para a conduta prevista no artigo 28 da mesma Lei (ID - 11335383)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 14327290 – Pág. 01 - 05).

No ID 15030946 – Pág. 01-06, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 17 de setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1.

QUANTO AO APELANTE DERINADO OLIVEIRA LEITE

1.1.

Reforma da sentença – Absolvição por insuficiência de prova.

O apelante, ao interpor recurso de apelação, argumenta que a substância encontrada em sua posse, pesando 1,850 kg (um quilo e oitocentas e cinquenta gramas), seria destinada apenas para uso pessoal e não configuraria o crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006. No entanto, observa-se que a quantidade apreendida é considerada excessiva e está em desacordo com a interpretação dos tribunais superiores.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. 34G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM INTUITO DE MERCANCIA ILÍCITA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INTELIGÊNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 506. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

I. Considerando a ínfima quantidade de droga apreendida em poder do acusado (34g de maconha), a ausência de petrechos para o tráfico e de atos efetivos de mercancia ilícita, bem como a dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga, entende-se que a conduta do apelante não se enquadra no crime de tráfico, mas sim no crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
II. Segundo a Tese de Repercussão Geral aprovada pelo STF, na Sessão Plenária realizada em 26/06/2024 (RE 635.659 Tema 506), será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
. Não se trata de presunção absoluta, devendo o entendimento ser excepcionado quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. III. Na hipótese, a quantidade apreendida em poder do acusado se mostra compatível com a de um mero usuário, de acordo com o novel entendimento da Suprema Corte, razão pela qual deve ser desclassificada a conduta para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Em conformidade com a tese supra, fica afastado qualquer efeito de natureza penal ao porte de maconha para consumo pessoal. IV. Recurso de apelação conhecido e provido para desclassificar a conduta do apelante para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator. 1;"> Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00028461220208140070 21663314, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Em que pese os argumentos do recorrente (Insuficiência de provas) a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo definitivo acostado no Inquérito Policial em anexo, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado Derinaldo Oliveira Leite e Elias Ferreira de Oliveira quando os policiais militares Jairo Lima Cavalcante, Luiz Carlos Muruzinho da Silva estavam realizando rondas ostensivas nas ruas das cidade Ipixuna/PA, ao passaram pela AV. JK, notaram a dupla que estavam em uma motocicleta, ao perceberem a presença da policial, os acusados tentaram fugir, mas logo em seguida foram perseguido e apreendidos e ao serem revistado, constataram em posse de Derinaldo Oliveira Leite e Elias Ferreira de Oliveira , quantidade de 1.850kg (um quilo e oitocentos e cinquenta gramas) que posteriormente foi constado em laudo técnico que a substância encontrada era maconha (
ID- 10687338
).

Indagado em interrogatório, Derinaldo Oliveira Leite confessou que comprou as drogas e informou que era dependente químico como consta em autos (ID – 10687317) transcrito abaixo.

(...)

QUE: que no dia 16/06/2015 foi pra uma fazenda localizada no ramal do 96, zona rural de Ipixuna do pará juntamente com seu amigo Elias Ferreira de Soua, onde o relator iria buscar um dinheiro referente a uma diária trabalhada; Que ao cair da noite os dois estavam retornando de motocicleta para Ipixuna quando pararam na comunidade conhecida como Cotovelo e ali repentinamente se entrosaram com um sujeito que les mostrou uma sacola cheia de maconha e disse que estava vendendo a droga; que o depoente alega que é usuário de drogas e se interessou em comprar a droga oferecida pelo tal sujeito; que o depoente resolveu comprar toda a droga e pagou pela mesma a importância de R$ 200,00; Que não sabe calcular em peso quanta droga tinha ali mas eram dois volumes grandes que quase encheram a moxila do relator; Que o depoente colocou a droga em sua mochila e prosseguiu a viagem com destino a Ipixuna do Pará; Ocorre que ao chegar na cidade o relator foi abordado pela PM e os policiais revistaram o relator vindo a encontrar a droga; que ao ser perguntado se iria vender ou repassar a droga para outra pessoa? Respondeu que não; que ao ser perguntado se Elias Ferreira de Oliveira também é usuário de drogas? Respondeu que não sabe; que ao ser perguntado qual o nome do sujeito que o vendeu a droga? Respondeu que não sabe pois teve um único contato com tal sujeito; que o relator encontrou o sujeito por acaso em um bar no momento em que o relator tinha parado para alguns minutos já que estava viajando de moto.

Foi também indagado em sede policial, Elias Ferreira de Oliveira, e o mesmo informou que apenas pegou carona, pois o lugar que estava era de difícil acesso como se verifica, não era usuário e que mesmo tomando conhecimento da substância ilegal continuou na companhia de Derinaldo Oliveira Leite nos autos (ID - 10687317)

(...)

que no dia 16/06/2015 durante o dia o relator E foi trabalhar serrando madeira na colônia 21 e no início da noite o relator estava na estrada esperando carona quando passou por ali o nacional DORINALDO OLIVEIRA LEITE, o qual estava de moto e o relator lhe pediu para trazê-lo para Ipixuna; que os dois seguiram viagem e ao chegarem na colônia do cotovelo Dorinaldo foi abordado por dois outros sujeitos que estavam de moto e passaram a conversar distante do relator; que pouco tempo depois Dorinaldo retornou com uma sacola cheia de maconha tendo mostrado ao relator e disse que era pra seu consumo; que o relator ainda tentou alertá-lo de que isso poderia causar-lhe problema mas o mesmo não deu ouvidos e seguiu viagem trazendo consigo a droga; que ao chegarem em Ipixuna foram abordados pela PM e a troca foi encontrada na mochila de Dorinaldo; que o relator foi encaminhado para esta delegacia; que ao ser perguntado quem eram as duas pessoas que entregaram a droga para derinaldo?

Respondeu que não os conhece; que ao ser perguntado se é usuário de drogas? Respondeu que não; que ao ser perguntado por que aceitou vir com Dorinaldo mesmo sabendo que o mesmo estava transportando droga?

Respondeu que estava precisando da carona pois o local onde estava era de difícil acesso; que ao ser perguntado se já tinha ido para a colônia com Dorinaldo outras vezes? Respondeu que não; que não tem entrosamento com o mesmo apenas o enxerga e sabe que o mesmo é de Ipixuna. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta

Autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo Indiciado.

Ao prestar suas declarações em sede de inquérito policial a testemunha JAIRO LIMA CAVALCANTE, relatou:

(...)

QUE é policial militar atualmente lotado no DPM de Ipixuna do Pará e que no dia 16/6/2015, por volta das 23:45 hrs, estava de serviço realizando policiamento de rotina juntamente com sua equipe de trabalho, nas ruas da cidade quando ao passarem pela Av JK perceberam que uma dupla que estava em uma motocicleta, empreendeu fuga com a aproximação da PM; que a equipe do relator foi atras dos motociclistas tendo os abordado na Rod BR 010; Que tais sujeitos foram identificados como DERINALDO OLIVEIRA LEITE E ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA; Que os mesmos estavam de posse de uma moxila e ao ser revistada foi encontrada aproximadamente 1,850 kg de uma substancia de odor forte e característico, aparentando ser de erva desidratada, possivelmente tratando-se da droga conhecida como MACONHA: que diante dos fatos os foi dado vóz de prisão aos dois meliantes e os mesmos foram apresentados nesta delegacia Juntamente com a substancia apreendida. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. mandou a Autoridade encerrar o presente Termo, o qual após lido e achado conforme, assina com a TESTEMUNHA, e comigo Escrivão que

digitei (...).

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte nominada, confirmou suas declarações feitas em sede de inquérito policial.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais militares Jairo Lima Cavalcante, Luiz Carlos Muruzinho da Silva, que participaram da prisão dos acusados Derinaldo Oliveira Leite e Elias Ferreira de Oliveira.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam os recorrentes, haja vista que este somente foi identificado e preso após os policiais realizarem a revista minuciosa.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR: NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS - RECURSO PROVIDO. 1 - Não se verifica nulidade por eventual ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio quando da hipótese de interrogatório informal, em situação de abordagem policial em virtude de suspeita de um crime, quando, além de não demonstrado eventual induzimento, a garantia foi respeitada na esfera inquisitiva, em Delegacia de Polícia. 2 - Comprovada nos autos a materialidade e autoria do crime de Furto Qualificado, em especial pelos firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, os quais se encontram em consonância com todos os demais indícios colhidos durante a persecução penal, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a inicial acusatória.
3 - É pacífico na Jurisprudência o entendimento de que os depoimentos dos policiais merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
4 - Recurso provido. V. V. O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP.

(TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas verberada pelos recorrentes.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema

(...)

2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7-Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

Sendo assim, compreendo que a sentença não deve ser modificada, pois, ainda mais levando em consideração que DERINALDO OLIVEIRA LEITE não se enquadra no critério estabelecido pela Corte Superior, que determina 40 gramas como limite para uso pessoal.

Em análise técnica pericial, foi comprovado que a substância apreendida possui o peso e a composição descritos no laudo (ID- 10687338). A perícia técnica confirmou que a substância totaliza 1,850 kg (um quilo e oitocentas e cinquenta gramas) e, após exames detalhados, foi identificada e atestada como sendo maconha. O laudo pericial, que se encontra anexado aos autos (ID – 10687338), confirma com precisão o material analisado e corrobora a natureza da droga, eliminando qualquer dúvida quanto à sua identidade e quantidade. Dessa forma, as evidências periciais corroboram a acusação e validam a substância como sendo efetivamente maconha.

Diante das circunstâncias do caso, não há justificativa para a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas para o artigo 28, que trata do uso pessoal. A quantidade substancial de 1,850 kg de maconha encontrada em posse dos apelantes é claramente incompatível com o consumo pessoal e evidencia a intenção de tráfico. Além disso, a tentativa de fuga da polícia militar demonstra a consciência do apelante sobre a ilicitude de suas ações e o esforço para evitar a abordagem polícia. Essas evidências concretas refutam a alegação de insuficiência de provas e confirmam que a conduta do apelante se enquadra inequivocamente no tráfico de drogas, conforme descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Como se verifica no julgado transcrito abaixo:

(...)

2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06
.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7-Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

Portanto, a desclassificação do crime e a absolvição por insuficiência de provas não são justificáveis, dadas as evidências substanciais e o comportamento do réu o qual se verifica nos autos do processo analisado
.

2.

Quanto ao apelante ELIAS FERREIRA DE OLIVEIRA

O réu Elias Ferreira de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas após ser flagrado transportando substâncias ilícitas em uma motocicleta. No entanto, em decorrência de sua condenação, a situação processual sofreu uma alteração significativa. Em 2019, Elias Ferreira veio a óbito como se pode constar (Pág – 344), fato que resultou na extinção da punibilidade do processo.

O falecimento do réu extingue automaticamente a possibilidade de cumprimento da pena e, consequentemente, encerra o processo penal em seu desfavor, conforme o princípio da punibilidade pessoal. Desta forma, a sentença anteriormente imposta, embora tenha sido válida durante a vigência do processo, não pode mais ser executada ou aplicada, levando ao arquivamento definitivo do caso.

Por todo o exposto,
conheço em parte do recurso, extinguindo a punibilidade pela morte em relação ao apelante Elias Ferreira de Oliveira e na parte conhecida nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos em relação ao apelante
DERINALDO OLIVEIRA LEITE
.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024